Tribunal: STF
Processo: RE 1533854
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PREJUDICADO” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera “que o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo 5º, XXXV, da CF ao querer impor ao Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso da Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário” (fl. 9, e-doc. 18).



    Salienta que “trata a presente causa de Direito Inafastável de um Idoso, Aposentado e Portador de doença grave que agraciada pelo Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário, princípio esse positivado no artigo 5º, XXXV, da CF, buscou a proteção deste Nobre sistema judiciário para se ver livre de retenções ilegais realizadas pela Ré em seus proventos de Aposentadoria” (fl. 9, e-doc. 18).



    Insiste que o “direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pela Ré, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda desse Idoso, Aposentado e Portador de Cegueira Monocular, que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassado o r. Acórdão” (fl. 26, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para ser determinada “a cassação do r. Acórdão recorrido, ante as suas inequívocas nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citada a Recorrida, após o que deve ter lugar a escorreita e regular marcha processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (fl. 30, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação referente à concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia considerou prejudicado o recurso inominado interposto pela União e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, pela ausência de requerimento administrativo, nestes termos:



    “3. Preliminarmente, conforme resta comprovado no documento ID 355977644, observa-se que a parte autora não realizou prévio requerimento administrativo. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão firmou-se no sentido de que ‘a inexistência de pretensão resistida implica ausência de interesse de agir, para postular repetição/compensação tributária. Precedentes: REsp 1.788.078/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/9/2019; REsp 1.734.733/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018’. (AgInt no REsp 1814422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (Grifos nossos). 



    5. Ademais, tem-se que a controvérsia existente no caso em apreço se assemelha aquela examinada pelo STF no RE 631240 - MG. Neste aspecto tem-se que ‘Evidente que o STF validou a necessidade de prévio requerimento administrativo em situações como a presente, em que não há qualquer lesão prévia a direito pela Administração. Pelo contrário: há um processo administrativo para situações como a do autor. E sendo assim, é necessário demonstrar o interesse de agir. Isso porque é condição da ação no CPC a existência de interesse processual, a teor do art. 485, incido VI, do CPC. Na demanda em exame, a recorrente não fez prévio pleito administrativo de isenção do Imposto de Renda sobre os seus proventos. Sendo assim, como falar-se em interesses processual, que pressupõe pretensão resistida? E isso, como bem esclarecido pelo Min. Barroso, não implica violação ao art. 50, § 10, da CF, pois compatível como amplo acesso ao Poder Judiciário.’ (STJ; AREsp 1870543 RS 2021/0104481-8; Ministro Humberto Martins; Publicação DJ 09/06/2021). 



    6. Não obstante, em que pese não haver recurso interposto pela parte ré, observa-se que a carência da ação pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não configurando reformatio in pejus contra o autor, por se tratar de matéria de ordem pública. Nestes termos, sendo o interesse de agir condição da ação, deve ser reconhecido ex officio pelo juiz. Assim, considerando a ausência de interesse de agir do autor, é o caso de extinção do feito sem resolução do mérito. 



    7. Recurso prejudicado. Processo extinto sem julgamento do mérito por ausência de requerimento administrativo. Medida antecipatória revogada com efeitos ex tunc” (fl. 2, e-doc. 14).



    Diferente do decidido pela Turma Recursal de origem, este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se busque o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.400.571, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.5.2023; ARE n. 1.442.385, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023. Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1.504.556/BA, de minha relatoria, DJe 13.8.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO” (RE n. 1.463.007/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.12.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA ACIMA DO TETO. PROVIMENTO” (RE n. 1.504.539/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.8.2024).



    Ao reformar a sentença originária, pela qual se julgou “parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito, com base no art. 487, I do CPC, para condenar a União Federal a isentar os vencimentos de aposentadoria por invalidez do autor, recebidos do INSS, da incidência do imposto de renda e restituir os valores retidos sob este título desde julho/2022” (fl. 4, e-doc. 5), para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, a conclusão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, e determino o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora